Tribunal: TJDFT
Processo: 0751204-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. GENITOR. DESEMPREGO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos foram fixados em 15% dos rendimentos do agravante, que pede revisão alegando desemprego.
2. Cotejada a necessidade do menor, que é presumida, as razões expendidas pelo alimentante não são suficientes a fundamentar a redução dos alimentos.
3. Em uma análise perfunctória, são adequados os alimentos fixados em favor do menor, sobretudo porque a redução drástica a menos da metade do que era pago antes exige cautela, a fim de não comprometer as necessidades do petiz.
4. O alimentante é médico, profissional bastante requisitado no mercado de trabalho de forma que, certamente, não enfrentará nenhuma dificuldade em conseguir novo emprego.
5. Deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades do alimentado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.